Tribunal: TCU
Processo: 017.680/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9850/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.680/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Pereira de Oliveira (XXX.061.922-XX); Daniel Ribeiro dos Santos (XXX.651.942-XX); Fatima de Andrade Silva (XXX.493.652-XX); Hemeson Albuquerque da Cruz (XXX.727.642-XX); Jardel Nascimento Ferreira (XXX.709.252-XX); Levi Soares (XXX.468.342-XX); Luan Bruno dos Santos de Souza Benicio (XXX.767.352-XX); Maria da Liberdade de Souza (XXX.689.642-XX); Raimides Benedito Linhares Henrique (XXX.615.622-XX); Reinaldo Alves Lopes (XXX.030.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.